Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDESTMIDH/DF. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA E MAJORAÇÃO DE NOTA ATRIBUÍDA À PROVA DISCURSIVA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PODER DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a alteração do gabarito ou declaração de nulidade da questão objetiva no 14, da prova Tipo B, na especialidade Pedagogia (concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDESTMIDH/DF), e respectiva atribuição da pontuação, bem como a majoração de sua nota da prova discursiva em “1.90 pontos”. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: (a) “não lhe foi dada a oportunidade de conhecer a fundamentação da correção de sua prova discursiva”; (b) a resposta da banca ao recurso interposto teria sido “genérica e omissa” em relação às indagações do candidato; (c) “quanto à correção da discursiva, o mais importante a ser destacado nessas razões recursais é que não houve análise da isonomia do caso desses autos como o caso que fundou o processamento do feito no 0735889-90.2019.8.07.0016, também relacionado à prova objetiva ora discutida”; (d) “a candidata autora do citado processo recebeu os dois pontos”.
III. O Edital é a lei que rege o certame, e por meio do qual são estabelecidas as normas e diretrizes para a sua realização, de forma que a eleição das regras se insere no âmbito da discricionariedade administrativa. E devem ser respeitadas, na medida em que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) o requerente prestou o concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal (SEDES) para o cargo de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia (consistente em seis fases), o qual teria sido aprovado na fase objetiva e reprovado na discursiva (elaboração de um texto dissertativo/redação) por não alcançar a nota mínima; (b) indeferido o recurso apresentado pelo requerente perante a banca examinadora (ID. 36574524).
V. Nesse quadro fático-jurídico, respeitante à disponibilização do espelho de correção e aos critérios adotados à correção da prova discursiva, não se verifica qualquer violação, por parte da Administração Pública, à norma editalícia, tampouco à legislação de regência (Lei 4.949/2012), notadamente porque as aludidas questões já teriam sido objetos de análise por esta instância revisora (0701172-18.2020.8.07.0016 – Acórdão 1287434 – transitado em julgado em 08.3.2021). Nesse prumo, há de prevalecer a restrição de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora “para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (tema 485 – STF).
VI. Além disso, não há de se falar em violação ao princípio da isonomia, porquanto o processo paradigma (0735889-90.2019.8.07.0016) invocado pelo requerente não guarda correspondência à questão discursiva do certame.
VII. Lado outro, revela-se despicienda qualquer aferição, no momento processual, acerca de eventual nulidade da questão objetiva no 14, da prova Tipo B, na especialidade Pedagogia, uma vez que o candidato já teria sido aprovado na respectiva fase do concurso (primeira), cujo óbice ao prosseguimento nas demais fases do certame (total de seis) consistiria na reprovação atinente à prova discursiva (segunda fase), motivo pelo qual teria sido eliminado do concurso público. Irretocável, portanto, a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).